Tribunal: TJMT
Processo: 1046474-03.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1046474-03.2023.8.11.0041

CLASSE:
A
PELAÇÃO CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:
[
ICM
S

/ INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO FIXO
]

RELATOR
:
EXM
O
. SR.

DES.
MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JSL LOCACAO DE
MAQUINAS
E VEICULOS PESADOS LTDA. - CNPJ: 23.373.000/0003-02 (APELADO), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. EXIGÊNCIA DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MULTA FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para declarar a não incidência de ICMS sobre operação de locação de bens móveis realizada por pessoa jurídica, extinguindo a correspondente execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 2022941782, no valor atualizado de R$ 4.534.156,65. A sentença também afastou multa de 30% imposta pela autoridade fiscal e condenou o ente público ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operação de locação de bens móveis realizada pela embargante está sujeita à incidência do ICMS, à luz das exigências formais previstas na legislação estadual vigente à época dos fatos geradores; e (
ii
) verificar se a ausência de contrato de locação registrado em cartório compromete a validade dos documentos apresentados e legitima a cobrança do tributo e da penalidade aplicada.

III. Razões de decidir

3. A legislação tributária estadual vigente à época (Lei Estadual n. 7.098/98 e Decreto n. 2.212/2014 – RICMS/MT) condiciona a não incidência de ICMS sobre operações de locação à existência de contrato escrito e registrado em cartório de títulos e documentos.

4. Os documentos juntados pela Embargante, ora Apelada, não comprovam o atendimento à exigência formal, uma vez que o contrato de locação é particular e não possui registro público, o que impede a desqualificação da natureza tributável da operação.

5. A ausência de registro cartorial impede a comprovação da natureza jurídica da operação de locação e atrai a incidência do ICMS, conforme jurisprudência pacífica do TJMT, que reafirma a legalidade da exigência formal para afastamento do tributo.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

7. A multa fiscal aplicada decorre de infração a obrigação acessória legalmente prevista, sendo válida à luz do artigo 113, § 2º, do Código Tributário Nacional, e não se revela confiscatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A não incidência do ICMS sobre operações de locação de bens móveis depende do cumprimento das exigências formais previstas na legislação estadual, especialmente o registro do contrato em cartório.

A ausência de registro público do contrato inviabiliza o afastamento da incidência do ICMS e legitima a cobrança do tributo.

A multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória é válida e encontra respaldo no artigo 113, § 2º, do Código Tributário Nacional.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 113, § 2º; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 2º, 3º, 17, 35-A, 47-E; RICMS/MT (Decreto n. 2.212/2014),
arts
. 5º, XV, 72, 95, 174, 178, 181, 325, 336, 351 e 354; Ajuste SINIEF 07/05.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1037335-37.2017.8.11.0041, Rel.ª Des. Maria Ribeiro, j. 27/03/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1019542-17.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19/06/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1004251-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 26/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.

DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta por JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a não incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o objeto da Certidão de Dívida Ativa n. 2022941782, extinguindo a execução fiscal correlata.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA), objeto da demanda, possui presunção de certeza e liquidez, tendo sido regularmente constituída após procedimento administrativo fiscal que observou todas as garantias legais do contribuinte.

Alega que a Apelada não apresentou prova pré-constituída capaz de elidir a presunção de veracidade da CDA, sendo insuficientes os documentos juntados para infirmar a higidez do crédito tributário.

Argumenta que, embora a operação tenha sido apresentada como locação de bens móveis, na prática a ausência de documentação fiscal idônea e o modo como foi realizada a operação comprometem o controle fiscal, atraindo a incidência do ICMS, consoante interpretação da legislação estadual pertinente (Lei Estadual n. 7.098/98 e Decreto n. 2.212/2014), além de contrariar dispositivos do RICMS-MT e cláusulas do Ajuste SINIEF 07/05.

Defende a legalidade da multa aplicada, destacando que sua imposição decorreu de infração à legislação tributária devidamente constatada e que a sanção não apresenta caráter confiscatório, mas retributivo e pedagógico, sendo compatível com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado pela parte Apelada.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão constante dos autos.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR.

DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR
):

Eminente Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que acolheu os embargos à execução opostos por pessoa jurídica, para declarar a não incidência de ICMS sobre a operação de locação de bens móveis realizada.

Extrai-se dos autos que os embargos à execução foram opostos pela pessoa jurídica JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados LTDA., tendo em vista o conteúdo da Ação de Execução Fiscal n. 1000174-80.2023.8.11.0041, na qual o Estado de Mato Grosso busca o recebimento do valor de R$ 4.453.156,65 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), constante da CDA n. 2022941782.

A impugnação aos Embargos ofertada pelo Estado de Mato Grosso no id. 290107852.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular prolatou sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

“[...] Diante de todo o exposto, e considerando que a operação realizada pela embargante não configura fato gerador do ICMS, bem como a regularidade da documentação fiscal apresentada, julgo os embargos à execução fiscal PARCIALMENTE PROCEDENTES para declarar a não incidência de ICMS sobre a operação de locação de bens móveis realizada pela embargante.

Em razão disso, extingo a execução fiscal, por não haver crédito tributário devido. A multa de 30% aplicada pela autoridade fiscal também deve ser afastada, pois não há tributo a ser penalizado, sendo, portanto, indevida.

O Estado de Mato Grosso deverá arcar com as custas processuais, dado que a embargante obteve êxito na presente demanda. Os honorários advocatícios ficam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, de forma escalonada e conforme o artigo 85, § 5º, do CPC”.

Do ato sentencial, o ente público estadual aviou o presente Apelo, o qual se passa à análise.

O cerne da controvérsia reside na verificação da regularidade documental da operação tributada, especialmente no que tange à exigência normativa de apresentação de contrato de locação devidamente registrado em cartório, como condição para afastar a incidência do ICMS.

A Certidão de Dívida Ativa n. 2022941782, inscrita em 21/12/2022, tem como sujeito passivo a empresa Vamos
Loc
de Caminhões, Máquinas e Equipamentos Ltda., e refere-se a infrações relacionadas ao ICMS, com fatos geradores ocorridos entre junho e outubro de 2021. As principais irregularidades apontadas foram:

Transporte e remessa de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, em afronta ao art. 2º, art. 3º, art. 72, I, art. 95, art. 174, 178, 181, 325 e 336 do RICMS/MT, além dos artigos 17, VIII e X, 35-A e 11, § 2º, I, da Lei Estadual nº 7.098/1998, e cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

Acompanhamento de mercadorias com documento fiscal inidôneo, configurando infração com base nos mesmos dispositivos legais acima citados, acrescidos dos
arts
. 351 e 354 do RICMS/MT.

Antecipação do ICMS por descumprimento de obrigação acessória no trânsito, conforme o art. 47-E, III, da Lei 7.098/1998, embora sem aplicação de penalidade autônoma.

O total do crédito tributário atualizado em 02/01/2023 alcançou o montante de R$ 4.534.156,65, sendo R$ 1.307.400,00 de valor principal, R$ 173.476,75 de juros e R$ 2.551.128,60 de multa acessória.

Nos termos do artigo 113, § 2º, do Código Tributário Nacional, as obrigações acessórias decorrem da legislação tributária, compreendendo leis, decretos e normas complementares, como é o caso da legislação estadual pertinente.

No Estado de Mato Grosso, o Decreto n. 2.212/2014 (RICMS/MT) e a Lei Estadual n. 7.098/98 preveem expressamente que a remessa e retorno de bens em razão de locação estão isentas de ICMS apenas quando contratadas por escrito e devidamente registradas em cartório de títulos e documentos.

Cumpre destacar que o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.528, de 24 de novembro de 2022, promoveu alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT), de modo que deixou de ser exigível o registro dos contratos de locação firmados pelos contribuintes em cartório como condicionante para a não incidência do imposto.

Ocorre que os fatos são anteriores a esta mudança legal, de forma que ainda era exigível, à época, o registro em cartório do contrato de locação para que não haja a incidência do ICMS sobre a operação. E isso não há nos autos.

Da análise dos documentos juntados no id. 290106888 e 290106895, dos presentes autos, verifica-se que o contrato juntado pela Apelada é particular, não havendo qualquer registro público.

Tal ausência compromete a demonstração da natureza jurídica da operação, atraindo a presunção de incidência tributária, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VENDAS PARA ENTREGA FUTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS FORMAIS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito tributário, reconhecendo a devolução parcial de valores pagos a título de ICMS, com fundamento na suposta ausência de fato gerador em operações acobertadas por determinadas notas fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as operações descritas como locações de bens estão sujeitas à incidência do ICMS, à luz das exigências do RICMS/MT; e (
ii
) se as operações classificadas como “vendas para entrega futura” ensejam obrigação tributária, diante da alegação de ausência de circulação de mercadorias.

III. Razões de decidir

3. A não incidência do ICMS em operações de locação depende do atendimento aos requisitos legais, entre eles, a existência de contrato escrito e registrado em cartório, conforme art. 5o, inciso XV, do RICMS/MT. A ausência desse registro inviabiliza o reconhecimento da exceção tributária.

4. Quanto às operações de “venda para entrega futura”, os documentos fiscais e a conduta da parte autora demonstram o ingresso das mercadorias em seu estabelecimento, caracterizando o fato gerador do imposto, nos termos do art. 2o, §1o, IV, da Lei n. 7.098/1998. 5. A argumentação, quanto à cobrança em duplicidade, foi infirmada pelos registros fiscais, os quais evidenciam a legitimidade da exigência tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Te­se de julgamento:

“1. A não incidência do ICMS sobre operações de locação de bens depende do cumprimento das exigências formais previstas na legislação estadual, entre elas, o registro do contrato em cartório.

2. Nas vendas para entrega futura, a ocorrência do fato gerador do ICMS é caracterizada pelo ingresso da mercadoria no estabelecimento do contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 165; Lei n. 7.098/1998, art. 2o, §1o, IV; RICMS/MT, art. 5o, inc. XV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037335-37.2017.8.11.0041, Rel.ª Desa. Maria Ribeiro, j. 27/03/2025.

(N.U 1019542-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. REMESSA PARA LOCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. contra sentença da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com repetição de indébito. A apelante busca o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre a transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e sobre remessas para locação, bem como a anulação dos lançamentos fiscais e a restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ICMS incide sobre a transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e sobre remessas para locação; e (
ii
) definir se a exigência de contrato formal registrado em cartório para afastar a tributação configura imposição legítima de obrigação acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 do STF, porém, no caso específico de remessa para locação, a legislação estadual impõe requisitos formais para afastar a incidência do imposto.

2. O artigo 5º, inciso XV, alínea "a", do Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso (Decreto nº 1.124/2017) exige a formalização da operação por meio de contrato registrado em cartório como condição para afastar a incidência do imposto sobre a remessa para locação.

3. A ausência de contrato registrado impede a comprovação da real natureza da operação perante o Fisco e legitima a incidência do ICMS.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem reafirmado a exigibilidade do ICMS sobre remessas para locação sem contrato registrado, entendendo que tal requisito visa garantir a segurança jurídica da operação e evitar fraudes fiscais.

5. A multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória, cuja inobservância converte-se em obrigação principal para fins de penalidade pecuniária, conforme previsto no artigo 113, §2º, do Código Tributário Nacional e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de contrato registrado em cartório para afastar a incidência do ICMS sobre remessas de bens para locação tem amparo na legislação estadual e visa conferir segurança jurídica à operação.

2. A ausência de registro inviabiliza a comprovação da natureza da operação perante o Fisco e legitima a incidência do imposto.

3. A multa fiscal aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória é válida e autônoma em relação à obrigação principal, conforme o artigo 113, §2º, do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 87/96, art. 12, I; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 3º, I; Regulamento do ICMS/MT (Decreto nº 1.124/2017), art. 5º, XV, "a"; Código Tributário Nacional, art. 113, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1099; STJ, Súmula 166; TJMT, Apelação Cível nº 1000177-98.2023.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; TJMT, Apelação Cível nº 00306454-48.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira.

(N.U 1037335-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – [...] – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO JUNTADO – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ICMS – [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT, N.U 1004251-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, DJE 26/10/2023)

Conclui-se que a sentença de primeiro grau que reconheceu a não incidência do ICMS sobre a operação de locação e extinguiu a execução fiscal fundada na CDA n. 2022941782, sem a devida comprovação da documentação exigida em norma específica, encontra-se em desconformidade com a legislação tributária estadual e com o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte.

Assim, diante da ausência do contrato de locação registrado em cartório, não se mostra possível o afastamento da exigência do ICMS, razão pela qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os Embargos à Execução e, consequentemente, determinar o retorno do trâmite regular da Ação Executiva.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais. Condeno a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sobre o valor da causa, no percentual fixado em sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS
(2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vistas dos autos.

SESSÃO DE 22 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS
(2
º
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025